Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-45.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA SEARA TRABALHISTA – TESES PACIFICADAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – JUROS DE MORA
1 – De acordo com tese fixada pelo C. STJ em sede de repetitivo (REsp. 1.312.736): admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;
2 - R. sentença reformada, apenas, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as prestações devidas pela entidade previdenciária – devem incidir a após a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser calculada em sede de liquidação de sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000104-45.2017.8.26.0659; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA SEARA TRABALHISTA – TESES PACIFICADAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – JUROS DE MORA
1 – De acordo com tese fixada pelo C. STJ em sede de repetitivo (REsp. 1.312.736): admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal

Ementa:
APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA SEARA TRABALHISTA – TESES PACIFICADAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – JUROS DE MORA
1 – De acordo com tese fixada pelo C. STJ em sede de repetitivo (REsp. 1.312.736): admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;
2 - R. sentença reformada, apenas, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as prestações devidas pela entidade previdenciária – devem incidir a após a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser calculada em sede de liquidação de sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO